Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Jucilene de Lima Sousa em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Lavidetox For Life Gastronomia Funcional Ltda. -, acolhera parcialmente os pedidos[2] que formulara almejando (i) a inversão do ônus da prova, e, por conseguinte, a intimação da agravada para comprovar a integralização de seu capital social no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sob pena incidência da regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil, com a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas sociais da devedora; ou, subsidiariamente, (ii) a expedição de ofício à Receita Federal, DIMOF, DICRED, DIMOB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informem as movimentações financeira da agravada, informação necessária para comprovar a integralização do capital social; (iii) a realização de consulta ao sistema Sisbajud, Renajud e Infojud; e (iv) a intimação da contadora responsável pela contabilidade da agravada para que exiba os documentos hábeis a evidenciarem a integralização do capital social. Segundo o provimento arrostado, a intenção da agravante assemelha-se à desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo em vista que, caso seja constatada a ausência de integralização do capital social da empresa de responsabilidade limitada, seus sócios responderão subsidiariamente. Pontuara o julgado que, sob esse prisma, deve a agravante apresentar certidão simplificada, atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da agravada, documentos que podem ser obtidos perante a Junta Comercial do DF, para que seja possível a análise acerca da integralização do capital social. Assinalara o decisório que o pedido de inversão do ônus da prova, no tocante à integralização do capital social da agravada, somente poderá ser apreciado após a apresentação desses documentos e em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Demais disso, deferira o juiz do executivo consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, e indeferira a consulta aos sistemas Renajud e Infojud, diante dos resultados das pesquisas anteriores, acentuando, alfim, que competirá aos próprios sócios da agravada comprovarem a integralização do capital social, após juntada dos documentos pela agravante, não se cogitando, na hipótese, de quebra de sigilos bancário e fiscal. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecida a prescindibilidade de instauração de incidente da personalidade jurídica para aplicar a regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil; (ii) determinada a expedição de ofício à Junta Comercial para que forneça os documentos relacionados à integralização do capital social da agravada; (iii) invertido o ônus da prova, autorizando-se a intimação da agravada para comprovar que seu capital social fora integralizado. Subsidiariamente, postulara (i) a expedição de ofício à Receita Federal, DIMOF, DICRED, DIMOB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que informem as movimentações financeiras da agravada, informação necessária para comprovar a integralização do capital social; (ii) a realização de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud; e (iv) a intimação da contadora responsável pela contabilidade da agravada para que exiba os documentos hábeis a evidenciarem a integralização do capital social. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o valor que lhe fora assegurado pelo título executivo, restando esgotados durante o curso procedimental todos os meios de localização de patrimônio de titularidade da executada passível de penhora. Sustentara que, nesse contexto, postulara ao juiz do cumprimento de sentença a aplicação da regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil, mediante a intimação da agravada para comprovar a integralização de seu capital social ou mediante a realização das diligências que individualizara, hábeis a evidenciarem essa circunstância, o que fora indeferido. Salientara que a responsabilização dos sócios no montante correspondente ao capital social não integralizado não corresponde propriamente à desconsideração da personalidade jurídica da executada. Defendera a prescindibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja possível a responsabilização dos sócios na forma prevista no artigo 1.052 do Código Civil, afigurando-se cabível a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a intimação da agravada para que apresente a documentação hábil a comprovar a integralização do seu capital social. Destacara que a responsabilização dos sócios, decorrente da ausência de integralização do capital social, traduz efeito decorrente de expressa previsão legal e, desse modo, não se confunde, tampouco assemelha-se, com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Acentuara que o capital social da agravada é de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), montante superior ao valor do crédito executado, e, diante do fato de que não fora localizado patrimônio de titularidade da executada, ressoa possível a responsabilização solidária e pessoal de seus sócios pela integralização do capital social e, por conseguinte, dos débitos sociais. Esclarecera que o capital social é o valor investido pelos sócios para formação da sociedade empresária e tem por objetivo garantir os credores sociais até o seu limite. Registrara que é beneficiária da justiça gratuita e não ostenta condições de arcar com o pagamento dos valores exigidos pela Junta Comercial para emissão das certidões necessárias para comprovar a integralização do capital social. Pontificara que não ressoa correto atribuir à exequente o ônus de provar a inexistência da integralização do capital social, por se tratar de prova diabólica, devendo ser debitado à agravada aludido encargo, notadamente quando já detém todos os documentos necessários para evidenciar esse fato. Mencionara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Jucilene de Lima Sousa em face da decisão[3] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Lavidetox For Life Gastronomia Funcional Ltda. -, acolhera parcialmente os pedidos[4] que formulara almejando (i) a inversão do ônus da prova, e, por conseguinte, a intimação da agravada para comprovar a integralização de seu capital social no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sob pena incidência da regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil, com a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas sociais da devedora; ou, subsidiariamente, (ii) a expedição de ofício à Receita Federal, DIMOF, DICRED, DIMOB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informem as movimentações financeira da agravada, informação necessária para comprovar a integralização do capital social; (iii) a realização de consulta ao sistema Sisbajud, Renajud e Infojud; e (iv) a intimação da contadora responsável pela contabilidade da agravada para que exiba os documentos hábeis a evidenciarem a integralização do capital social. Segundo o provimento arrostado, a intenção da agravante assemelha-se à desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo em vista que, caso seja constatada a ausência de integralização do capital social da empresa de responsabilidade limitada, seus sócios responderão subsidiariamente. Pontuara o julgado que, sob esse prisma, deve a agravante apresentar certidão simplificada, atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da agravada, documentos que podem ser obtidos perante a Junta Comercial do DF, para que seja possível a análise acerca da integralização do capital social. Assinalara o decisório que o pedido de inversão do ônus da prova, no tocante à integralização do capital social da agravada, somente poderá ser apreciado após a apresentação desses documentos e em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Demais disso, deferira o juiz do executivo consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, e indeferira a consulta aos sistemas Renajud e Infojud, diante dos resultados das pesquisas anteriores, acentuando, alfim, que competirá aos próprios sócios da agravada comprovarem a integralização do capital social, após juntada dos documentos pela agravante, não se cogitando, na hipótese, de quebra de sigilos bancário e fiscal. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) reconhecida a prescindibilidade de instauração de incidente da personalidade jurídica para aplicar a regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil; (ii) determinada a expedição de ofício à Junta Comercial pra que forneça os documentos relacionados à integralização do capital social da agravada; (iii) invertido o ônus da prova, autorizando-se a intimação da agravada para comprovar que seu capital social fora integralizado. Subsidiariamente, postulara (i) a expedição de ofício à Receita Federal, DIMOF, DICRED, DIMOB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para que informem as movimentações financeiras da agravada, informação necessária para comprovar a integralização do capital social; (ii) a realização de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud; e (iv) a intimação da contadora responsável pela contabilidade da agravada para que exiba os documentos hábeis a evidenciarem a integralização do capital social. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se determinar a intimação da agravada para que comprove a integralização de seu capital social no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sob pena de sujeitar-se ao disposto no artigo 1.052 do Código Civil, que autoriza a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas sociais, ou, ainda, a deflagração das diligências postuladas visando a apuração do aludido fato jurídico, que, segundo defende a agravante, não se confunde nem se assemelha ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Segundo assinalara o provimento guerreado, traduz ônus da agravante comprovar a ausência da integralização do capital social da executada e, somente após evidenciar esse fato, é que será possível eventual responsabilização dos sócios pelo crédito executado e em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De sua vez, defende a agravante que a responsabilização dos sócios decorrente da ausência de integralização do capital social traduz efeito decorrente de expressa previsão legal, afigurando-se prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, a agravante deflagrara em desfavor da agravada cumprimento da sentença que resolvera a ação monitória que promovera, no bojo da qual fora constituído de pleno direito título executivo judicial no valor histórico de R$23.913,98 (vinte e três mil e novecentos e treze reais e noventa e oito centavos). Esgotados todos os meios de localização de patrimônio passível de constrição de titularidade da devedora, postulara[5] a agravante, dentre outras medidas, a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a intimação da agravada para comprovar a integralização de seu capital social, no valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sob pena incidência da regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil, com a responsabilização solidária do sócio pelas dívidas sociais. Aludido pedido fora rejeitado pelo provimento guerreado[6] nos seguintes termos, confira-se: “(...) Defiro parcialmente o pedido da credora. Conforme jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA E O SEU CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO DECLARADA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NEGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. A liquidação de todos os bens da empresa não significa a ausência de integralização do capital social, pois esta decorre da efetiva transferência de valores, bens ou direitos de titularidade do sócio à pessoa jurídica, não se confundindo com o próprio patrimônio da empresa, o qual resulta do próprio investimento de tal capital. 2. Constatada a integralização do capital social subscrito pelo sócio, não é possível, via de regra, a sua responsabilização. 3. Embora comumente os contratos sociais apresentem a afirmação da efetiva integralização do capital social, não é possível conferir-lhe caráter absoluto, pois o se registro na Junta independe de efetiva comprovação da integralização do capital social, cuidando-se de mera declaração aposta pelos sócios, a qual pode estar sujeita à prova em contrário 4. A decisão de resolução do incidente, ao apenas afirmar a prova quanto à integralização do capital social por meio da certidão emitida pela junta comercial, acabou por conferir caráter absoluto a tal declaração, não possibilitando a necessária dilação probatória quanto à integralização do capital social, a qual, apesar de não ter influência direta quanto ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica, poderia resultar na responsabilização do sócio na forma do artigo 1.052 do Código Civil. 5. Cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, caso haja maior possibilidade de uma das partes produzir a prova ou a impossibilidade ou demasiada dificuldade na obtenção da prova por um dos agentes processuais. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (Acórdão 1177667, 07044484220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, observa-se que o intento da credora assemelha-se sobremaneira ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto que acaso constatada a não integralização do capital social da empresa de responsabilidade limitada, seus sócios responderão subsidiariamente. Assim, previamente à análise do pedido, apresente a exequente certidão simplificada, atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da ré, as quais podem ser obtidas junto à Junta Comercial do DF. Tais documentos ensejarão análise sobre a quem compete a responsabilidade sobre a comprovação da integralização do capital social. Sem tais documentos, restará indeferido referido pedido. Atendida a exigência supra, entretanto, restará deferido o pleito de inversão do ônus da prova no que toca à integralização do capital social da empresa devedora, com início de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os sócios (discriminados pelos documentos juntados pela autora) comprovem a integralização do capital social. Segue novamente o entendimento do TJDFT quanto a este tocante: EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL OU NA SÚMULA 435 DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE LIMITADA (ART. 1.052 DO CC). AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PORÉM MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO. 1 - Os embargos de declaração são um instrumento processual disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 535 do Código de Processo Civil. 2 - Verificada a existência de omissão, deve-se elucidar que capital social é o investimento inicial realizado pelos sócios da sociedade, no presente caso empresária, e corresponde ao patrimônio líquido inicialmente investido a fim de efetivação do objeto social e tem como função garantir os credores. 3 - O art. 1.052 do Código Civil estabelece que "na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social’ e, nos dizeres de James Eduardo Oliveira (OLIVEIRA, 2009, p. 744), por a sociedade limitada e seus sócios terem personalidades jurídicas distintas, possuem patrimônios autônomos e independentes (princípio da autonomia patrimonial), cuja principal consequencia dessa individualidade patrimonial é a irresponsabilidade dos sócios pelos débitos da sociedade mencionada, salvo nas hipóteses de responsabilização direta prevista expressamente na lei ou no caso de desconsideração da pessoa por ato ilícito ou abusivo (art. 50 do Código Civil).4 - Os sócios são solidariamente responsáveis entre si no tocante à integralização do capital social e, apenas quando não integralizado ou integralizado de maneira parcial, responderão subsidiariamente perante terceiros com seus bens particulares, limitados ao valor ainda não integralizado. 5 - Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que, na sociedade de responsabilidade limitada, os sócios não respondem pelos prejuízos sociais, desde que não tenha havido administração irregular e haja integralização do capital social e, in casu, conforme alteração do contrato social acostada aos autos, o capital social foi devidamente integralizado, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório disposto no art. 333 do Código de Processo Civil a fim de demonstrar a ausência da mencionada integralização. Ademais, não se vislumbrou qualquer indício de que tenha havido administração irregular nos termos do art. 50 do Código Civil, ou dissolução irregular da sociedade empresária, à luz da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 6 - Recurso conhecido e provido, porém mantido o acórdão recorrido. (Acórdão 831752, 20140020178355AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 19/11/2014. Pág.: 312) ...” (Destaquei e grifei) Consignados os atos processuais precedentes que estão sendo perscrutados, sobeja que, conforme o lançado no provimento arrostado e acima destacado, não houve indeferimento da postulação formulada pela agravante visando a responsabilização dos sócios da agravada, tampouco indeferira o pedido de inversão do ônus da prova. Conforme se infere do estampado no decisório, antes da analise desses pedidos, determinara o juiz da execução que a agravante colacione aos autos os documentos relacionados aos atos constitutivos da agravada, hábeis a evidenciar a integralização ou não do capital social da empresa, como pressuposto para que seja aferida eventual possibilidade de responsabilização subsidiária dos sócios e a responsabilidade pela comprovação da integralização do capital social. A apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pela agravante, não indeferira as medidas que vindicara, cingindo-se a postergar sua análise para momento subsequente ao cumprimento do determinado, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo dispondo sobre o postulado, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível quanto a aludidos pleitos. Com efeito, cingindo-se o provimento a determinar que se aguarde a análise dos documentos relacionados à constituição da sociedade empresária executada, de molde a viabilizar o exame do pedido de responsabilização subsidiária dos sócios e da inversão do ônus da prova, conforme postulara a agravante, obviamente que não encerrara a negativa das medidas demandadas, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o deferimento da medida postulada, destinada a impor aos sócios da executada responsabilidade pelo pagamento do crédito executado, nada tendo deliberado sobre a presença ou não dos requisitos ensejadores desse pedido nem muito menos indeferido-o. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a postergar o exame do pedido de responsabilização subsidiária dos sócios e de inversão do ônus da prova, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto quanto ao ponto, restando inviabilizado seu seguimento, quanto a essas pretensões, por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Sobeja apreciar, então, as demais alegações formuladas pela agravante almejando que seja (i) reconhecida a prescindibilidade de instauração de incidente da personalidade jurídica para aplicar a regra albergada no artigo 1.052 do Código Civil; (ii) e determinada a expedição de ofício à Junta Comercial para que forneça os documentos relacionados à integralização do capital social da agravada. Com efeito, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária, autoriza, eventualmente, que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, consoante o disposto no caput do art. 1.052 do Código Civil, que assim dispõe: Art. 1.052. “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. Da regulação legal extrai-se que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não for completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente (com seus patrimônios pessoais), até o limite do valor remanescente, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica. A responsabilidade dos sócios é limitada, e, assim, em não havendo integralização do capital, responderão pelas obrigações sociais até o limite faltante para integralização do capital social. Comentando o tema, André Luiz Santa Cruz[7] pontua o seguinte, in verbis: “Em segundo lugar, deve-se destacar que essa eventual responsabilidade pessoal dos sócios nas sociedades limitadas sofrerá variação conforme o capital da sociedade esteja ou não totalmente integralizado. Se, por exemplo, o capital social estiver totalmente integralizado, os sócios não deverão responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Todavia, se o capital social não estiver totalmente integralizado, os sócios responderão com seu patrimônio pessoal pelas dívidas sociais até certo limite. Que limite é este? O montante que faltar para a integralização. Daí por que a responsabilidade se diz limitada: porque possui um limite. Por fim, merece destaque o fato de que os sócios de uma sociedade limitada são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social, razão pela qual pode o credor da sociedade uma vez exaurido o patrimônio da pessoa jurídica e verificada a não integralização total do capital social executar qualquer dos sócios quotistas, ainda que um deles já tenha integralizado a parte que lhe cabe.” Deve ser ressalvado que nas sociedades de responsabilidade limitada os sócios podem responder por dívidas sociais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, caso em que será possível o redirecionamento dos atos executivos de forma a serem penhorados bens pertencentes aos sócios. Nessa hipótese, ressoa necessária a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos legais exigidos pelo artigo 50 do Código Civil ou artigo 28 do Código de Defesa do Consumir, a depender da natureza da relação material subjacente. Essa circunstância deve ser observada, outrossim, na hipótese retratada pelo artigo 1.052 do Código Civil, que autoriza a responsabilização subsidiária e solidária dos sócios de sociedade empresária limitada ao capital social não integralizado. Não obstante o sócio possa ser responsabilizado em não havendo a integralização do capital social, essa responsabilização somente poderá ocorrer no ambiente do contraditório, e, no caso, o incidente de desconsideração se afigura o apropriado para o debate. É que o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio dos sócios que compõem a pessoa jurídica executada, que não são devedores originários do crédito exequendo, mas sim terceiros estranhos à lide, deve ser consumado no ambiente do procedimento formatado pelo legislador processual de forma a ser preservado o contraditório como predicamento inerente ao devido processo legal (CPC, art. 134). Sob essa ótica, afigura-se correto o provimento arrostado. Conquanto não se trate de hipótese clássica de desconsideração da personalidade jurídica, inviável que, aferida a ausência de integralização do capital social, os sócios sejam responsabilizados sem direito ao contraditório. O contraditório se qualifica como viga de sustentação do devido processo legal, compreendendo-se como o direito de defesa que é assegurado a todos, tanto no ambiente judicial como extrajudicial. Sob essa realidade é que se afigura inviável que os sócios, ainda que se trate da hipótese disposta no preceptivo material em tela, sejam responsabilizados sem o prévio contraditório, que, portanto, deve ser exercitado no ambiente de aludido incidente. Alfim, há que ser assinalado que o fato de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita não traduz óbice para que seja debitada a obrigação de coligir aos autos os documentos individualizados pelo juiz – certidão simplificada, atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da ré – a serem obtidas junto à Junta Comercial. Com efeito, o artigo 98, §1o, do estatuto processual elenca as despesas processuais asseguradas aos beneficiários da justiça gratuita, ficando patente que, nesse contexto, almejando a agravante a responsabilização subsidiária dos sócios da executada, na forma prevista pelo artigo1.052 do Código Civil, ressoa cabível o encargo que lhe fora debitado, porquanto as despesas exorbitam os custos processuais ordinários. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admito parcialmente o agravo e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162396134 - Pág. 1/2 (fls. 162/165) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 161322104 - Pág. 1/9 (fls. 155/163) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 162396134 - Pág. 1/2 (fls. 162/165) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 161322104 - Pág. 1/9 (fls. 155/163) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 161322104 - Pág. 1/9 (fls. 155/163) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 162396134 - Pág. 1/2 (fls. 164/165) – cumprimento de sentença. [7] - RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. Grupo Gen-Método, 5a ed. 2015, p. 281.